Tribunal: TJMT
Processo: 1033501-68.2025.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1033501-68.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MARCOS VINICIUS ALMEIDA DOS SANTOS - CPF: 028.900.182-02 (RECORRENTE), PAULA ANDREA CASTRO PEIXOTO - CPF: 259.471.842-49 (ADVOGADO), EVA CAROLINA DE NAZARE OLIVEIRA - CPF: 010.236.392-70 (ADVOGADO), INSTITUTO CAMPINENSE DE ENSINO SUPERIOR LTDA - CNPJ: 05.933.016/0006-85 (RECORRIDO), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO), SER EDUCACIONAL S.A. - CNPJ: 04.986.320/0001-13 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. VINCULAÇÃO INDEVIDA COMO FIADOR. FALHA SISTÊMICA RECONHECIDA PELA INSTITUIÇÃO DE ENSINO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado contra sentença de improcedência em ação declaratória de inexistência de débito com pedido de indenização por danos morais. O recorrente foi indevidamente vinculado como fiador de contrato de financiamento estudantil de terceiro desconhecido, em razão de falha sistêmica reconhecida pela própria instituição de ensino.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se compete ao credor demonstrar a legitimidade do débito cobrado quando contestado pelo devedor; e (
ii
) saber se o registro de dívida na plataforma Serasa Limpa Nome configura restrição de crédito apta a gerar dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Compete ao credor o ônus de demonstrar a higidez do seu crédito para legitimar as medidas de cobrança (Súmula 50 das TR), tratando-se de elemento constitutivo do seu direito, sendo impossível exigir do devedor a prova de fato negativo.

4. A parte reclamada não apresentou evidência significativa da existência de crédito em seu favor, sendo que a reclamação na plataforma Reclame Aqui, não impugnada, demonstra que o recorrente foi indevidamente vinculado como fiador de aluno desconhecido.

5. A insuficiência de provas da origem do crédito determina a aplicação das regras de hermenêutica em desfavor da parte que possui o encargo probatório, configurando cobrança indevida e conduta ilícita.

6. Os registros na plataforma Serasa Limpa Nome não representam restrição de crédito, tendo finalidade somente de proporcionar meios para negociação de dívidas com política de descontos, não configurando dano moral indenizável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: "1. A demonstração da legitimidade do débito inscrito em órgãos de proteção ao crédito é ônus do credor, não podendo ser exigida do devedor a prova de fato negativo. 2. O mero registro de cobrança na plataforma Serasa Limpa Nome não representa inscrição indevida em cadastro de proteção ao crédito, não ensejando indenização por dano moral."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, I; Lei no 9.099/1995, art. 55.

Jurisprudência relevante citada: Súmula 50 da Turma Recursal; STJ, REsp 1807242/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 20/08/2019; N.U 1020761-48.2020.8.11.0003, Rel. Valmir
Alaercio
dos Santos, Turma Recursal Única, j. 10/07/2023; N.U 1007816-30.2023.8.11.0001, Rel. Valmir
Alaercio
dos Santos, Turma Recursal Única, j. 24/07/2023.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1033501-68.2025.8.11.0001

Origem
: 6o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente
: MARCOS VINICIUS ALMEIDA DOS SANTOS

Recorrido
: INSTITUTO CAMPINENSE DE ENSINO SUPERIOR LTDA e SER EDUCACIONAL S.A.

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

MARCOS VINICIUS ALMEIDA DOS SANTOS ajuizou reclamação em face do INSTITUTO CAMPINENSE DE ENSINO SUPERIOR LTDA (UNAMA) e SER EDUCACIONAL S.A. Noticiou que: a) foi aprovado no vestibular da UNAMA em 2015, pagou a primeira mensalidade em 2016, mas nunca teve acesso ao portal acadêmico ou confirmação efetiva de vínculo como aluno; b) em novembro de 2024, descobriu uma conta em atraso registrada em seu nome pela empresa Recovery, referente a uma dívida com a UNAMA, sendo informado que constava como fiador de um estudante desconhecido; c) tentou resolver a situação amigavelmente com a Recovery e a UNAMA, onde uma funcionária da UNAMA admitiu que o erro se deu por falha do sistema; d) a própria UNAMA reconheceu publicamente no Reclame Aqui que houve um erro sistêmico e que o contrato não era de
sua

responsabilidade; e) está sendo cobrado por uma dívida de R$ 15.906,50 e uma negativação cadastral de R$ 4.115,74 sem relação jurídica; f) houve violação à Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) devido ao tratamento indevido de seus dados pessoais. Requereu: a) a concessão de tutela de urgência para a imediata exclusão de seu nome dos cadastros de inadimplentes; b) a declaração de anulação do contrato de fiador e, consequentemente, a inexistência do débito imputado; c) a condenação da
parte

reclamada
ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 15.180,00.

O juízo singular proferiu
sentença
de improcedência. Concluiu que: a) não houve registro de negativação do nome da parte
reclamante
nos cadastros de restrição ao crédito;
b
) as re
clamada
negaram a existência do contrato de fiança;
c
) não constatou qualquer cobrança efetuada diretamente pelas r
eclamada
s;
d
) não há fundamentos para o pleito indenizatório por dano mora
l
;
e
) não havendo prova da existência do contrato em que o
reclamante
figure como fiador, não há razão para acolhimento do pedido de anulação;
f
) o débito objeto da presente foi adquirido pela empresa FIDC NPL II;
g
) competia à parte
reclamante
o ônus de demonstrar os fatos constitutivos de seu direito, o que não ocorreu;
h
) a inversão do ônus da prova não exime a comprovação mínima dos fatos constitutivos do direito.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamante. Sustentou que: a) jamais contratou qualquer serviço com a instituição ré nem firmou termo de fiança; b) teve seu nome lançado como fiador de contrato firmado por um terceiro desconhecido, passando a ser cobrado indevidamente e negativado em órgãos de proteção ao crédito; c) a sentença reconheceu que não usufruiu dos serviços educacionais mas, de forma contraditória, entendeu pela improcedência por ausência de provas da inexistência da contratação ou da falsidade do contrato; d) a sentença desconsiderou a confissão extrajudicial da própria UNAMA no Reclame Aqui, que reconheceu falha no sistema que vinculou
seu
nome como fiador; e) por ausência de manifestação de vontade, o negócio jurídico é inexistente, ou anulável por vício de consentimento; f) a restrição cadastral foi realizada

e a empresa retirou a restrição após o protocolo da ação para evitar responsabilizações; g)
houve
falha na prestação de serviços, ensejando responsabilidade objetiva; i) houve tratamento indevido d
os seus
dados pessoais
,
configurando dever de indenizar;
h
) a negativação indevida gera dano moral presumido. Requereu o provimento do recurso para
reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos iniciais
.

As
contrarrazões
foram apresentadas
visando a manutenção da sentença.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Origem da dívida.

Compete ao credor o ônus de demonstrar a higidez do seu crédito, a fim de legitimar as medidas adotadas para sua cobrança, inclusive desconto e a inscrição do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito. Este entendimento decorre, primeiramente, do fato de se tratar de elemento constitutivo do direito do credor (art. 373, inciso I, do CPC) e, em segundo lugar, da impossibilidade de se exigir do devedor a prova de fato negativo.

Nesse sentido é a Súmula 50 da Turma Recursal:

SÚMULA 50:// “A demonstração da legitimidade do débito inscrito em órgãos de proteção ao crédito, descontado em conta corrente ou em folha de pagamento, é ônus do credor”

Precedentes: N.U 1075877-06.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 09/05/2025, Publicado no DJE 09/05/2025; N.U 1000493-11.2023.8.11.0021, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 27/04/2024, Publicado no DJE 27/04/2024; N.U 1060522-53.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 13/06/2025, Publicado no DJE 13/06/2025; e N.U 1040442-02.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 06/06/2025, Publicado no DJE 06/06/2025.

Em exame do conjunto fático probatório, nota-se que a
parte
reclamada não apresentou nenhuma evidência significativa da existência de crédito em seu favor.

Isto porque o documento
juntado no
ID 306088398
/PJe2
, consistente em reclamação apresentada pelo reclamante na plataforma Reclame Aqui e não impugnada pela parte reclamada, demonstra que ele foi indevidamente vinculado como fiador do aluno MARCOS VINÍCIUS DA SILVA CORRÊA. Por sua vez, o documento
juntado no
ID 306088394
/PJe2
, referente à inscrição na plataforma Serasa Limpa Nome, indica como empresa de origem a reclamada SER EDUCACIONAL S.A., que não se desincumbiu do ônus de comprovar a legitimidade e a origem da dívida cobrada.

Assim, pela insuficiência de provas da origem do crédito, aplicam-se as regras de hermenêutica, segundo as quais, nesses casos, decide-se em desfavor da parte que possui o encargo probatório.

Nesse sentido:

“(...) 5. Origem da dívida. É do credor o ônus de comprovar a origem do seu crédito não reconhecido pelo devedor (Recurso Inominado no 1020761-48.2020.8.11.0003, Rel. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 10/07/2023, publicado no DJE de 13/07/2023). A inexistência de qualquer elemento de prova a fim de comprovar "a regular contratação do empréstimo", invalida a suposta relação contratual suscitada pela parte reclamada, tornando a cobrança indevida e caracterizando sua conduta ilícita. (...) (N.U 1003988-22.2021.8.11.0025, TURMA RECURSAL CÍVEL//, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 01/04/2024, publicado no DJE 04/04/2024)”

Portanto, não havendo obrigação a ser cumprida pela parte reclamante, a cobrança é indevida e a conduta ilícita da parte reclamada encontra-se configurada, devendo ser declarada a inexistência do débito, que está constando como sendo de responsabilidade do recorrente.

Dano moral

Dano moral consiste na ofensa aos direitos da personalidade, podendo atingir a honra objetiva, caracterizada pela lesão à reputação social, ou a honra subjetiva, relacionada ao sofrimento experimentado pela pessoa.

Nesse sentido:

(...) 5. Os danos morais dizem respeito à dignidade humana, às lesões aos direitos da personalidade relacionados a atributos éticos e sociais próprios do indivíduo, bens personalíssimos essenciais para o estabelecimento de relações intersubjetivas em comunidade, ou, em outras palavras, são atentados à parte afetiva (honra subjetiva) e à parte social da personalidade (honra objetiva). 6. As pessoas jurídicas merecem, no que couber, a adequada proteção de seus direitos da personalidade, tendo a jurisprudência desta Corte consolidado, na Súmula 227/STJ, o entendimento de que as pessoas jurídicas podem sofrer dano moral. 7. A tutela da personalidade da pessoa jurídica, que não possui honra subjetiva, restringe-se à proteção de sua honra objetiva, a qual é vulnerada sempre que os ilícitos afetarem seu bom nome, sua fama e reputação. 8. A distinção entre o dano moral da pessoa natural e o da pessoa jurídica acarreta uma diferença de tratamento, revelada na necessidade de comprovação do efetivo prejuízo à valoração social no meio em que a pessoa jurídica atua (bom nome, credibilidade e reputação). 9. É, portanto, impossível ao julgador avaliar a existência e a extensão de danos morais supostamente sofridos pela pessoa jurídica sem qualquer tipo de comprovação, apenas alegando sua existência a partir do cometimento do ato ilícito pelo ofensor (in
re

ipsa
). Precedente. (...) "(STJ// REsp 1807242/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/08/2019,
REPDJe
18/09/2019,
DJe
22/08/2019)"

Os registros na plataforma denominada
Serasa Limpa Nome

não representam restrição de crédito, visto que têm como finalidade somente proporcionar meios para os devedores negociarem suas dívidas com uma política de descontos, conforme se observa das explicações contidas no sítio eletrônico
https://www.serasa.com.br/limpa-nome-online/
.

A jurisprudência já se manifestou sobre o tema:

TELEFONIA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DÍVIDA VENCIDA E PRESCRITA INCLUÍDA NO "SERASA LIMPA NOME" – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – APELO RESTRITOS AOS DANOS MORAIS – IMPERTINÊNCIA – AUSÊNCIA DE DIVULGAÇÃO – INFORMAÇÃO DISPONÍVEL APENAS PARA AS PARTES DA RELAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO, COM OBSERVAÇÃO. Inexistindo nos autos qualquer prova que indique tenha a autora, em razão dos fatos narrados nos autos, sofrido qualquer ofensa de ordem imaterial, seja quanto à honra objetiva ou subjetiva, visto que o débito constante da plataforma
Serasa Limpa Nome
não pode ser confundido com a efetiva inclusão do seu nome nos cadastros de inadimplentes, impõe-se o indeferimento do pedido de compensação por danos morais. (TJ-SP - AC: 10163529720208260007 SP 1016352-97.2020.8.26.0007, Relator: Paulo Ayrosa, Data de Julgamento: 19/05/2021, 31a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/05/2021).

JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. SERASA LIMPA NOME. NEGATIVAÇÃO JUNTO AO SERASA NÃO COMPROVADA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (...) II. Compulsando os autos, verifica-se que as provas produzidas não comprovam que o nome do autor foi negativado junto ao Serviço de Proteção ao Crédito (SERASA). Com efeito, o documento juntado pelo autor e intitulado de comprovante de negativação, aponta inexistência de dívida negativada em seu nome e sim a existência de uma dívida em atraso junto as empresas NET, CLARO, EMBRATEL (ID 16095697). III. Cabe aqui salientar que o referido documento corresponde à consulta ao serviço
Serasa Limpa Nome
, mantido pela SERASA, o qual aponta dívidas em atraso e negativações existentes em nome de consumidores que livremente se cadastram, mediante o fornecimento de dados pessoais e senha. IV. Assim, o pedido de reparação por dano moral deve ser rejeitado diante da não comprovação da negativação alegada.
(...) (
TJ-DF 07033326520198070011 DF 0703332-65.2019.8.07.0011, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, Data de Julgamento: 07/07/2020, Segunda Turma Recursal, Data de Publicação: Publicado no
DJE :
17/07/
2020 .
Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Nas Turmas Recursais, o entendimento é o mesmo:

RECURSO INOMINADO. TELEFONIA. COBRANÇA INDEVIDA E DE FORMA REITERADA. ANOTAÇÃO DO DÉBITO NA PLATAFORMA SERASA LIMPA NOME. PLATAFORMA DE ACESSO EXCLUSIVO DA CONSUMIDORA. PRETENSÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. SIMPLES COBRANÇA. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO. 1. O “Serasa Limpa Nome” é uma plataforma de negociação de dívidas e não se confunde com a inscrição do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito. 2. Também deve ser registrado que
os dados constantes na plataforma “Serasa Limpa Nome” é
de acesso exclusivo do consumidor, sendo necessária a utilização de senha pessoal, de modo que as informações não podem ser consultadas por terceiros. 3. A simples cobrança indevida não gera obrigação de indenizar a título de dano moral na sua modalidade “
damnum
in
re

ipsa
”. Se a consumidora não comprova que sofreu outros transtornos, nem que as cobranças persistiram, sequer teve o seu nome inserido no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito ou que foi maltratada pelos prepostos da recorrida, tal fato deve ser tratado como mero aborrecimento, comum nas relações negociais e, por si só, não dá ensejo à reparação por dano moral. 4. Portanto, o mero registro da cobrança na plataforma “Serasa Limpa Nome” não representa inscrição indevida em cadastro de proteção ao crédito, por isso não enseja indenização a título de dano moral. (...) (N.U 1007816-30.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 24/07/2023, publicado no DJE 25/07/2023)

EMENTA RECURSO INOMINADO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. PLEITO DE MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. COBRANÇA INDEVIDA. AUSÊNCIA DE INSCRIÇÃO DOS DADOS NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO E RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA. INCLUSÃO DE DÍVIDA EM ATRASO NO CADASTRO SERASA “LIMPA NOME” PARA FINS DE NEGOCIAÇÃO. MERA COBRANÇA. DANO MORAL INEXISTENTE. PROIBIÇÃO DA REFORMATIO IN PEJUS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (...) .
4. Inicial instruída apenas com prints da ferramenta “
Serasa Limpa Nome
”, o qual apenas demonstra o registro da existência da dívida, não significando, todavia, que tenha havido o respectivo apontamento no rol de inadimplentes
. 5. Recorrente não demonstrou a ofensa a qualquer direito de personalidade, visto que não houve inscrição de seus dados, não demonstrou ter feito reclamação administrativa com a finalidade de anular a cobrança, não comprovou o decréscimo de sua pontuação de score, e, por fim, não comprovou que a cobrança foi feita de modo vexatória. 6. Diante da inexistência de qualquer ato que possa caracterizar agressão a atributo da personalidade, resta afastado o dever indenizatório. 7. Impossibilidade de reforma da sentença em face da proibição da reformatio in pejus. 8. Recurso conhecido e improvido. (TJ-MT - RI: 10025421620198110037 MT, Relator: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Data de Julgamento: 30/07/2020, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 31/07/2020)

Portanto, considerando que o apontamento representado no ID
306088394
/PJe2 não se trata de restritivo de crédito, não há dano moral.

Dispositivo

Posto isso,
conheço
do recurso e
dou-lhe parcial provimento
tão somente para
declarar
a inexistência da dívida
registrada em nome da p
arte reclamante (ID 306088394/PJe2)
.

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95 e diante do provimento parcial do recurso,
deixo
de condenar a parte recorrente em custas e honorários advocatícios.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025